Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0710759-80.2018.8.07.0001 Agravante: FUNDAÇÃO ZERBINI Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Indefiro o pedido de inclusão dos presentes Embargos de Declaração em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937 do CPC). Aguarde-se a 11.a Sessão de Julgamento Virtual (15/04/2020 a 23/04/2020) – ID 15016863. P.I. Carmelita Brasil Relatora